Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-75.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010051-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DO PARANÁ (AGRAVADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), LIVERSINA LINS SANZOVO - CPF: 907.474.291-20 (AGRAVANTE), SIDNEY SANZOVO - CPF: 489.614.859-20 (AGRAVANTE), estado do Paraná (AGRAVADO), HOSPITAL SAO LUIZ LTDA - ME - CNPJ: 76.240.001/0001-75 (AGRAVADO), MIGUEL RAMOS CAMPOS - CPF: 946.468.307-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FATO OCORRIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PROPOSITURA NO LOCAL DE DOMICÍLIO DOS AUTORES – FUNDAMENTO NO ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –– CABIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo o parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015,
s
e Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
.

2 - O julgamento da demanda no foro de domicílio da parte Autora atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e celeridade e, ao mesmo tempo, respeita o dever da facilitação do acesso aos hipossuficientes ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Liversina Lins Sanvoso e Sidney Sanvoso,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Ordinária de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais n. 1000049-73.2017.8.11.0025, acolhendo a preliminar ventilada pelos requeridos, declinou da competência para o julgamento do feito, determinando a sua remessa para a Comarca de Iretama, no Estado do Paraná.

Inconformados, os agravantes defendem o dever da preservação da competência do Juízo de Juína, por eles eleito para o processamento do feito indenizatório de base, com fulcro no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o ajuizamento da ação no
foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado
.

A liminar recursal foi deferida, mediante a decisão constante do id. 42099490.

O Estado do Paraná apresenta contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, no id. 45784486, em que rechaça os argumentos tecidos pelos recorrentes, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

No que tange ao Hospital São Luiz Ltda – ME, infrutíferas as diligências tendentes à sua intimação (ids. 93765962 e 106459952).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Liversina Lins Sanvoso e Sidney Sanvoso,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Ordinária de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais n. 1000049-73.2017.8.11.0025, acolhendo a preliminar ventilada pelos requeridos, declinou da competência para o julgamento do feito, determinando a sua remessa para a Comarca de Iretama, no Estado do Paraná.

Inconformados, os agravantes defendem o dever da preservação da competência tal como por eles escolhida, posto que embasada no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015, que assim diz:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único.
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Alegam os agravantes ser domiciliados na cidade de Juína-MT, que, por esse motivo, optaram pela propositura da ação em uma das Varas Cíveis da referida Comarca, sendo equivocada a declaração de incompetência ora hostilizada, sobretudo por representar uma interpretação restritiva e indevida ao parágrafo único do artigo 52 do CPC.

Nesse contexto, requereram a antecipação da tutela recursal, o que lhes fora deferido, conforme se depreende da decisão do id. 42099490.

Ao responder ao presente recurso, o Estado do Paraná persiste em sua tese, no sentido da necessidade da observância do princípio da aderência territorial.

Aduzem que, além do mais, a hipótese vertente retrata questão de foro especial, que, em seu entender, deve prevalecer sobre o geral, uma vez que corresponde a um pedido de reparação de dano, para cujo processamento o artigo 53, IV, “a”, do CPC, prevê como competente o foro do lugar do ato ou do fato.

Pois bem.

Da verificação deste caderno processual, bem como da ação de base, observa-se que os Agravantes propuseram Ação Indenizatória por Danos Morais e Danos Materiais em face de Estado do Paraná e do Hospital São Luiz Ltda – ME, fundada na troca de bebês, supostamente ocorrida nas dependências do citado nosocômio, almejando a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização em seu favor, no importe de 500 (quinhentos) salários mínimos, pela série de transtornos que o evento noticiado lhes propiciaram.

Devidamente citado, o Estado do Paraná apresentou sua defesa, alegando, dentre outras matérias, a incompetência do Juízo singular para o processamento e julgamento da demanda, ao argumento de que competente para a análise da pretensão o Juízo do local do fato, ou seja, do município de Roncador/PR.

Arguiu, também, a afronta ao princípio da aderência territorial, segundo o qual cada juiz só exerce sua autoridade nos limites do território sujeito por lei à sua jurisdição.

Acolhendo tais fundamentos, o Juízo singular proferiu a decisão constante do id. 41930458, declinando da competência e, de consequência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Iretama/PR.

Em que pese o entendimento contrário do Juízo
a quo
, segundo o parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015,
s
e Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
.

Foi com fundamento nesse dispositivo processual que os autores elegeram o Juízo de Juína, local de seu domicílio, para a apreciar a presente questão.

Sobre a questão, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção [1], esse dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado, confirmando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o estado-membro não tem prerrogativa de foro e pode ser demandado em outra comarca (Informativo 517/STJ, 2ª Turma, Resp. 1316.020-DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/04/2013).

Afirma o aludido Doutrinador, ainda, que, se um Estado/Município figurar como réu, há competência concorrente entre o foro do domicílio do autor, da ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, da situação da coisa ou da capital do respectivo ente federado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido decisões recentes, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA DENOMINADA DE FOSFOETANOLAMINA, "PÍLULA DO CÂNCER", PELO ESTADO DE SÃO PAULO E PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FACILITAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO.

1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre a incompetência do foro escolhido pelo autor para ajuizamento da demanda.

2. Todavia, como bem destacado pelo Parquet federal, nota-se que a Fazenda do Estado de São Paulo não suscitou oportunamente a incompetência do Juízo a quo para o processamento e o julgamento da causa. Por tratar-se de competência territorial relativa, não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, bem como não poderia ter sido utilizada como fundamentação para a extinção do processo originário sem julgamento de mérito. Com efeito, incide in casu o disposto na Súmula 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

3. Outrossim, conforme estabelece o parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, razão pela qual na hipótese dos autos pode o autor ingressar com a ação no foro de seu domicílio.

4. Finalmente, é incontroverso que a parte recorrente sofre de doença gravíssima e que o seu pleito tem como supedâneo não apenas relatos desprovidos de comprovação científica, mas de fármaco outrora produzido por reconhecida universidade nacional (USP), o qual foi objeto de projeto de lei específico aprovado pelo Congresso Nacional (PLC 03/2016), convertido na Lei 13.269/2016, e que, segundo o Tribunal a quo, foi prescrito pelo médico da parte suplicante.

5. Dessarte, percebe-se que não se trata de medicamento experimental totalmente desconhecido e não submetido a exames prévios, e que o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte recorrente atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e da celeridade, respeitando-se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1756292/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 11/03/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência.

III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras/MA.

IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte.

V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Honorários recursais. Não cabimento.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018) [Destaquei]

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência pátria também comunga deste entendimento, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON/RJ. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO.

1. Caso dos autos em que a parte agravante ingressou com ação contra o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qual postula a realização de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A ação foi ajuizada na Comarca de Santana do Livramento/RS, com suporte na regra do art. 52, §único, do CPC – foro de domicílio do autor.

2. A pluralidade de domicílios é admitida no direito brasileiro, conforme se extrai, por exemplo do art. 71 do Código Civil. Nesse panorama, é crível admitir que o fato de o servidor público ter como domicílio necessário o local onde exerce permanentemente as suas atividades, conforme prevê o art. 76 do mesmo diploma, não impede a sua cumulação com o domicílio voluntário no concernente às suas relações privadas.

3. Em que pese o vínculo estatutário da demandante com o PROCON/RJ, não há qualquer óbice para o ajuizamento da presente ação no domicílio voluntário da autora, o qual foi firmado em Santana do Livramento, RS, em razão da necessidade do tratamento médico na cidade na qual residem os pais. Prova documental que corrobora o argumento de que o amparo, apoio e auxílio da família são cruciais para a recuperação e estabilização do transtorno bipolar.

4. A ADI nº 5492, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro em face de diversos dispositivos do CPC, dentre os quais o art. 52, §único, pende de julgamento, não tendo sido deferida a cautelar, presumindo-se a constitucionalidade do referido dispositivo.

5. O entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do Incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 70080026065 não é de aplicação obrigatória por este órgão fracionário, pois fixado em exame do art. 46, §5º, do CPC, no âmbito da execução fiscal, situação distinta da dos autos.

6. Caso concreto em que a interpretação da expressão domicílio do autor deve ser aquela que melhor garante o amplo acesso à justiça à parte autora, conforme estabelece o artigo 5º, inciso XXXV, da CF, especialmente na situação sob exame, em que tal entendimento harmoniza-se com a consagração do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), tendo em vista o estado de saúde adverso da demandante.

7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão que acolheu a preliminar de incompetência relativa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082203845, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 26-9-2019) [Destaquei]

Não obstantes a decisão proferida nos moldes do antigo Código de Processo Civil, este Egrégio Tribunal já decidiu reconhecendo a competência do domicílio da parte Autora para processar e julgar demanda indenizatória por danos estéticos, morais e materiais, em face da ocorrência de erro médico. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO – OPÇÃO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 100 do CPC contempla uma faculdade ao autor, supostamente vítima de ato delituoso, para ajuizar a ação de reparação de dano no foro de seu domicílio ou no local do fato.

(N.U 0160817- 70.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/8/2016, Publicado no DJE 23/8/2016) [Destaquei]

Oportuno ressaltar que o fundamento legal dessa última jurisprudência encontra correspondência no inciso V, do artigo 52, do atual CPC, que prevê a competência do
Juízo
do
domicílio do autor
ou do local do fato, para a
ação de reparação de dano

sofrido em razão de

delito
ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Diante da realidade que se apresenta, em que a pretensão indenizatória se funda em uma falha, dita ocorrida em Hospital da rede estadual do Paraná, sofrida por uma família que reside há muitos anos na zona rural do interior de Mato Grosso, percebe-se que fechar os olhos para a previsão contida no parágrafo único do artigo 52 do CPC/2015 importaria dificuldade de acesso ao judiciário para os autores, de modo que se mostra prudente entender que tal regra, em pleno em perfeito vigor, deve se sobrepor à norma constante do artigo 53, VI, “a”.

Conclui-se, portanto, que, o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte autora atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e celeridade e, ao mesmo tempo, respeita o dever da facilitação do acesso aos hipossuficientes ao Poder Judiciário.

Pelos fundamentos delineados, hei por bem, confirmando a tutela antecipatória, reformar a decisão agravada, para determinar seja mantido o processamento do feito de base perante o Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023